Tribunal: TJSP
Processo: 2177511-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.
1. Revogação da prisão preventiva incogitável, dada a gravidade dos delitos, em tese, praticados pelo paciente não sendo cabível, portanto, a aplicação da almejada substituição por medidas cautelares

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.
1. Revogação da prisão preventiva incogitável, dada a gravidade dos delitos, em tese, praticados pelo paciente não sendo cabível, portanto, a aplicação da almejada substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.
2. Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente e extensivamente fundamentada, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a medida mais extremada a fim de garantir a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
4. Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou a qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.